Tribunal: TJDFT
Processo: 0745651-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745651-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LEITE ALENCASTRO, JOANNA DESSAUNE ALENCASTRO COSTA AGRAVADO: ECO-ENERGIA SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE LEITE ALENCASTRO e JOANNA DESSAUNE ALENCASTRO COSTA, ora exequentes/agravantes, em face da decisão de ID Num. 199334547, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0700388-91.2017.8.07.0001, proposta em desfavor de ECO-ENERGIA SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “A parte exequente pretende instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de ampliar os limites subjetivos da lide e atingir o patrimônio das empresas listadas na petição de ID 172690027, as quais aduz comporem grupo econômico com a devedora. Instada a apresentar os atos constitutivos (e alterações) das aludidas empresas, todavia, a parte exequente ladeou a determinação, sob o argumento de que a obtenção de tais documentos "tem um custo elevado no Distrito Federal e em Goiás". Ocorre que os documentos requeridos são imprescindíveis ao correto julgamento do incidente. Isso porque, para a configuração do grupo econômico, exige-se a mitigação da autonomia de cada uma das pessoas jurídicas, tanto no aspecto patrimonial, quanto organizacional, estando evidente a existência de direção unitária e similitude do objeto social. Ressalto, neste ponto, que para a desconsideração da personalidade jurídica, a parte exequente fia-se no argumento de que, com o objetivo de fraudar a execução, a parte executada “mudou seu nome e ramo de atuação durante o andamento do processo”, o que ressalta a necessidade dos documentos requeridos. E não só. O pedido deve vir instruído com documentação hábil a demonstrar os fatos relatados, assim como aqueles indispensáveis à compreensão e ao correto julgamento da controvérsia. Ressalto, neste ponto, que o encerramento irregular da empresa e/ou a simples inexistência de bens passíveis de penhora não autorizam a instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, tampouco a desconsideração da personalidade jurídica. Ao contrário, para que haja a instauração do incidente, como de resto se extrai da leitura do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se que o exequente alegue e demonstre (ainda que de forma indiciária, neste estágio processual) fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos, o que não se vê nos autos. Em arremate, assiste à parte exequente, se o caso, mediante a comprovação de sua hipossuficiência financeira, pugnar pela gratuidade da justiça, hipótese na qual, se deferido o pedido, fará jus ao benefício, inclusive, para a prática de atos perante os ofícios extrajudiciais e entidades afins. Nesse sentido, à falta de indícios mínimos, outra solução não há, senão a prematura interceptação do incidente, mediante o indeferimento da sua instauração. Quanto ao mais, arquivem-se provisoriamente os autos, nos termos da decisão de ID 143979112. (...)”. Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial no qual foi indeferido o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que a Executada, através de seu sócio, possui diversas empresas no mesmo ramo de atuação, utilizadas para lesar credores e realizar ilícitos, caracterizando desvio de finalidade e confusão patrimonial nos termos do §1o do art. 50 do Código Civil. Pontua que o juízo cometeu error in procedendo ao indeferir prematuramente o incidente, sem a análise apropriada dos indícios apresentados e sem permitir a devida instrução probatória, o que, segundo defendem, configura violação ao devido processo legal. Ressaltam que, nos termos da teoria da asserção, basta a presença de indícios iniciais para a instauração do incidente, sendo desnecessária a comprovação cabal do abuso da personalidade jurídica nessa fase processual. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prazo para complementação de documentação e reanálise do caso pelo d. Juízo singular. Preparo recolhido (ID Num. 65545984) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para tanto, alega que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda a demonstração de pressupostos mínimos para instauração do incidente, não sendo necessária a comprovação cabal do abuso da personalidade jurídica neste momento processual. Sem razão. Da análise da decisão agravada, nota-se que o d. Juízo singular indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica baseado, principalmente, na falta de juntada de documentação que considerou indispensável para a instauração do incidente. O procedimento para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” (grifos nossos) Da análise dos dispositivos legais transcritos, é possível verificar que para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais da desconsideração da personalidade jurídica, bem como dos pressupostos de desenvolvimento válido do processo. Um dos pressupostos processuais é a existência de petição inicial válida, que atenda aos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, a seguir transcritos: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” (grifos nossos) Extrai-se dos dispositivos legais retro transcritos que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação para que seja considerada válida. Caso a referida documentação não seja apresentada, cabe ao juiz determinar a emenda à inicial que, caso não atendida, acarretará o indeferimento da inicial. De forma análoga, este entendimento pode ser aplicado à petição que requer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso concreto, após a apresentação da petição que requereu a instauração do incidente (ID. Num. 186649895 dos autos originários), o d. Juízo a quo proferiu a decisão de ID Num. 188709156, na qual concedeu prazo para que o agravante apresentasse os atos constitutivos das sociedades empresárias que compõem o alegado grupo econômico. Contudo, a documentação solicitada não foi apresentada, ensejando o indeferimento do pedido. Nesse contexto, ao menos em primeira análise, não verifico a probabilidade do direito do agravante, pois não foram juntados aos autos documentos indispensáveis para a propositura da demanda. Documentos estes, inclusive, que não são de difícil obtenção. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: APELAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, a teor do que dispõe o art. 320 do CPC. Se o autor não cumprir a diligência determinada pelo juiz, a fim de corrigir ou complementar a inicial no prazo legal, esta deve ser indeferida. 2. Na espécie, o apelante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra determinada cooperativa. O Juízo de origem determinou a juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, de cópia dos atos constitutivos, atualizados, da pessoa jurídica requerida. 3. Foi apresentada cópia dos atos constitutivos da pessoa jurídica desatualizados. Mesmo após outras duas oportunidades conferida pelo Juízo de origem, o apelante não cumpriu a determinação judicial. 4. Se o autor responde de maneira insuficiente ao claro comando judicial de emenda à inicial, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento nos arts. 321 c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322912, 07054739420188070010, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a probabilidade do direito, imperioso o indeferimento do pedido assecuratório formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 18:19:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora